Tribunal: CARF
Processo: 10120.729051/2019-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO E INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros princípios ou regras constitucionais.
PROCEDIMENTO FISCAL. VALIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente e não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n. 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual ou do lançamento enquanto ato administrativo.
LANÇAMENTO. VALIDADE.
É de se rejeitar a alegação de nulidade do lançamento quando os fatos que ensejaram o lançamento se encontram minuciosamente descritos e tipificados no Auto de Infração e no Relatório de Verificação Fiscal, tendo os mesmos sido cientificados ao contribuinte.
PROCEDIMENTO FISCAL. VALIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente e não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n. 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual ou do lançamento enquanto ato administrativo.
LANÇAMENTO. VALIDADE.
É de se rejeitar a alegação de nulidade do lançamento quando os fatos que ensejaram o lançamento se encontram minuciosamente descritos e tipificados no Auto de Infração e no Relatório de Verificação Fiscal, tendo os mesmos sido cientificados ao contribuinte receita e à manutenção da fonte produtora que estejam devidamente comprovadas com documentação hábil e idônea e escrituradas em Livro Caixa.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA.
A imposição da multa qualificada de 150% quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se em hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF N. 147.
Será aplicada a multa de 50%, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal de carnê leão que deixar de ser efetuado ou recolhido de forma insuficiente, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.729051/2019-22
ACÓRDÃO
2302-004.436 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO TEIXEIRA ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO
E INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros
princípios ou regras constitucionais.
PROCEDIMENTO FISCAL. VALIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente e não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual ou do
lançamento enquanto ato administrativo.
LANÇAMENTO. VALIDADE.
É de se rejeitar a alegação de nulidade do lançamento quando os fatos que
ensejaram o lançamento se encontram minuciosamente descritos e
tipificados no Auto de Infração e no Relatório de Verificação Fiscal, tendo
os mesmos sido cientificados ao contribuinte.
PROCEDIMENTO FISCAL. VALIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente e não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual ou do
lançamento enquanto ato administrativo.
LANÇAMENTO. VALIDADE.
É de se rejeitar a alegação de nulidade do lançamento quando os fatos que
ensejaram o lançamento se encontram minuciosamente descritos e
Fl. 4379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.436 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729051/2019-22
2
tipificados no Auto de Infração e no Relatório de Verificação Fiscal, tendo
os mesmos sido cientificados ao contribuinte receita e à manutenção da
fonte
produtora
que
estejam
devidamente
comprovadas
com
documentação hábil e idônea e escrituradas em Livro Caixa.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA.
A imposição da multa qualificada de 150% quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se em hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF N. 147.
Será aplicada a multa de 50%, exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal de carnê leão que deixar de ser efetuado ou recolhido
de forma insuficiente, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 4380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.436 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729051/2019-22
3
Trata-se de Auto de Infração referente ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
lavrado em decorrência de a fiscalização ter apurado que o contribuinte, Titular cartorário,
promoveu deduções indevidas e/ou em valores excessivos no Livro Caixa, relativos ao exercício de
sua atividade cartorária, nos anos-calendários de 2014 e 2015.
Quanto à infração apurada “Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa”, o
Relatório Fiscal (e-fls. 12/20), conclui que restou “evidenciado que o contribuinte se utiliza da
empresa D A Costa Teixeira e Cia Ltda para contratar serviços de digitalização e cópias (quase que
mensalmente) sendo que os valores dispendidos são expressivos e desproporcionais diante do total
de despesas mensais do cartório. No entanto, ao analisar estas notas fiscais e também os
documentos apresentados pelo contribuinte, verifica-se que não houve a real comprovação do
pagamento dessas despesas, ou seja, não há como aferir se a transação comercial entre a pessoa
física (Sr. João Teixeira - cartório) e a pessoa jurídica (D A Costa Teixeira e Cia Ltda — empresa de
seus familiares) se concretizou através do efetivo pagamento. E, mesmo se houvesse a efetiva
transferência, torna-se evidente que os preços dos supostos serviços prestados pela empresa em
questão são incompatíveis com a realidade econômica e financeira das empresas”.
Completa que, “pelas características das transações havidas, depreende-se que a
empresa D A Costa Teixeira e Cia Ltda, que operava sob a égide do CNAE: 8211-3-00 - Serviços
combinados de escritório e apoio administrativo", era na verdade um braço empresarial do
cartório que possibilitava a contabilização de notas fiscais de despesas com valores
superestimados, no intuito de reduzir a base de cálculo do imposto devido; -Dessa forma, a
contabilização de despesas pagas para a empresa terceirizada servia para o deslocamento da base
tributária, que passa a ser uma pessoa jurídica e não uma pessoa física, sendo que o grupo familiar
continua detentor da receita havida pela prestação dos serviços.”
Assim, a fiscalização glosou as aludidas despesas informadas junto à empresa D A
Costa Teixeira e Cia Ltda dos livros caixas.
Foi aplicada multa de ofício qualificada (no percentual de 150%), haja vista a
intenção do contribuinte em proporcionar a redução do pagamento de imposto de renda pessoa
física. Também em função da infração ocorrida, foi elaborada a Representação Fiscal para Fins
Penais.
Ainda, considerando que para os anos-calendário de 2014 e 2015, o contribuinte
teve lançamentos de despesas glosados, o pagamento do carnê-leão realizado à época, foi
reavaliado. Em consequência, a fiscalização o lançamento da multa isolada no percentual de 50%,
exigida isoladamente sobre o recolhimento que deveria ter sido pago pelo contribuinte devido à
nova base de cálculo em função das glosas de despesas advindas da análise dos fatos em cada um
dos meses do período fiscalizado (2014 e 2015) e conforme previsto no artigo 44, inciso II alínea
"a" da Lei n. 9.430/1996 (com redação dada pelo art. 14 da Lei n. 11.488/2007).
Fl. 4381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.436 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729051/2019-22
4
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 1a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo,
repisando os argumentos trazidos em sua impugnação, resumido nos seguintes tópicos (e-
fls.4351/4377):
II – DO DIREITO.
II.1 – A conduta do Autor-Fiscal em glosar as Notas Fiscais D. A. Costa Teixeira e
Cia LTDA, e excluir as despesas do Livro Caixa deste Contribuinte/Impugnante
representa conduta arbitrária e ilegal, à luz dos seguintes argumentos:
II.1.1 - Inexistência de poder geral da Administração tributária para desconstituir
atos e negócios jurídicos, o que justifica a completa anulação do Auto de Infração;
II.1.2 - A regularidade e licitude do negócio jurídico entabulado entre JOÃO
TEIXEIRA ÁLVARES e a empresa D A Costa Teixeira e Cia. LTDA.;
II.1.3 - Excesso Tributário representado pela concomitância da Multa de Ofício e
da Multa Isolada, o que desde já justifica a retificação do Auto de Infração;
II.1.4 - A natureza confiscatória da Multa de Ofício, outra justificativa para a
retificação do Auto de Infração;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, não devem ser conhecidas as alegações no sentido do caráter
confiscatório da multa de ofício qualificada, bem como da multa isolada, por força da Súmula
CARF n. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 4382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.436 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729051/2019-22
5
Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo de tais
argumentos trazidos nos tópicos “D – DA NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA DE OFÍCIO, O
QUE JUSTIFICA A ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO” e “E – DA NATUREZA CONFISCATÓRIA DA
MULTA DE OFÍCIO, O QUE JUSTIFICA A ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO” do Recurso
Voluntário.
2
PRELIMINAR E MÉRITO
O Recorrente repisa idênticos argumentos àqueles veiculados em sua Impugnação.
Não obstante, entendo que a decisão de piso mostra-se escorreita. Adoto os
fundamentos ali expostos com razões de decidir do presente voto quanto ao ponto, mediante a
reprodução do seguinte trecho (art. 114, §12, do RICARF):
Da Nulidade do Lançamento e Do cerceamento do Direito de Defesa.
6. O impugnante pleiteia a nulidade do Auto de Infração dizendo que a conduta
do auditor fiscal violou o princípio da Legalidade ao desconsiderar o negócio
jurídico praticado imputando-lhe a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo sem estar pautado em lei ordinária regulamentadora do
parágrafo único do art. 116 do CTN. Pede ainda a anulação alegando: excesso
tributário na concomitância da Multa de ofício com a multa isolada, na cobrança
da multa isolada no patamar de 50%, pois possui natureza de confisco e na
cobrança da multa de ofício no patamar de 150%, pois tem natureza de confisco.
7. Quanto à arguição de nulidade do lançamento, observe-se que, de acordo com
o art. 59, do Decreto n° 70.235/1972, que rege o processo administrativo fiscal de
determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre
a aplicação da legislação tributária federal que possui status de lei, só se
caracteriza a nulidade do lançamento se o ato for praticado por agente
incompetente – inciso I, uma vez que a hipótese do inciso II do mesmo artigo,
relativa a cerceamento do direito de defesa, alcança apenas os despachos e
decisões, quando proferidos com inobservância do contraditório e da ampla
defesa.
Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
7.1. Outras incorreções ou omissões porventura existentes podem ser sanadas, se
for o caso, nos termos do art. 60 do mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
Fl. 4383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.436 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729051/2019-22
6
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
7.2. Convém salientar que a ação fiscal constitui fase de natureza inquisitória, não
cabendo falar em cerceamento do direito de defesa durante a etapa de
lançamento do crédito tributário. Na dicção do art. 14 do Decreto no 70.235, de
1972, “a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”,
trata-se de momento em que poderá ser exercido plenamente o direito à ampla
defesa, no qual serão considerados os motivos de fato e de direito, os pontos de
discordância e as provas apresentadas.
7.3. Observe-se o caput art. 19 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, com
a redação dada pela Medida Provisória no 2.138-35, de 24 de agosto de 2001:
“Art. 19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao
sujeito passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e
documentos necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do
crédito tributário constituído. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001)” (grifos acrescidos)7.4. Da leitura das disposições supra, observa-se que
o lançamento de ofício tem início com intimação do interessado para prestar
esclarecimentos ou para efetuar o recolhimento do imposto devido. Assim,
evidencia-se que, além de inseridas em fase de natureza inquisitória, as
intimações para esclarecimentos prévios não são de caráter obrigatório.
8. Registre-se que o lançamento foi efetuado por autoridade competente e
observou os requisitos contidos no Código Tributário Nacional (CTN), instituído
pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, e no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, especificando sujeito passivo, enquadramento legal, fato gerador
da obrigação, matéria tributável, cálculo do montante devido, penalidade aplicada
e prazo para recolhimento ou impugnação, com indicação de cargo e número de
matrícula do autuante.
8.1. Dessa maneira, evidencia-se que foram oferecidas condições para que o
impugnante identificasse os fundamentos da autuação realizada, propiciando-lhe
todos os meios para manifestar suas razões de defesa. Não há que se falar em
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. As infrações serão
analisadas mais adiante em conjunto com as provas que lhe deram suporte.
9. O auto de infração e o Relatório de Verificação Fiscal, que é parte integrante do
auto, trazem um relato minucioso, claro e completo da descrição dos fatos, dos
procedimentos fiscais adotados, das verificações efetuadas, das conclusões
obtidas, do critério utilizado, do enquadramento legal aplicado e dos documentos
e demonstrativos que dão suporte à autuação.
Não houve ofensa aos princípios da legalidade. Neste momento cabe ao
contribuinte demonstrar através de documentação hábil e idônea que as
infrações a legislação tributária não ocorreram.
Fl. 4384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.436 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729051/2019-22
7
9.1. Verificando a ocorrência de infrações à legislação tributária o Auditor Fiscal
teve que realizar o lançamento, pois se trata de atividade administrativa vinculada
e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 37 da Constituição
Federal e art. 142 do CTN).
10. Também não se cuida da chamada norma geral antielisiva, de eficácia e
aplicação limitadas, veiculada pelo parágrafo único do artigo 116 do CTN. De se
notar que a autoridade fiscal, em momento algum, utiliza o comando do CTN
como fundamento para a autuação, razão pela qual não pode prosperar, neste
ponto, a alegação da Recorrente.
11. De qualquer forma, ainda que assim não fosse, à época, como já estava em
vigor o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, ato normativo com força de lei
ordinária que ao regular o processo administrativo fiscal, garante a observância
aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a norma do
Parágrafo único do art. 116 do CTN era plenamente válida, vigente e eficaz.
12. Essa interpretação coaduna-se perfeitamente com a recente jurisprudência
administrativa, inclusive da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, tendo em
conta o dever fundamental de pagar tributos, com o princípio da capacidade
contributiva e com o valor de repúdio a práticas abusivas em defesa dos valores
da boa-fé e da função social do contrato, conforme brilhantemente exposto no
voto do Ilmo. Conselheiro Marcelo Cuba Neto, no Acórdão no 1201-001.136,
verbis:
(...)
13. Portanto, a autoridade administrativa deve desconsiderar atos ou negócios
jurídicos sempre que comprovadamente praticados com a finalidade de
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos estabelecidos
na lei reguladora do processo administrativo fiscal.
14. Entretanto, a presente exigência se fez sob a acusação de planejamento
tributário abusivo, tendo em vista contabilização de despesas pagas para a
empresa terceirizada servia para o deslocamento da base tributária, que passa a
ser uma pessoa jurídica e não uma pessoa física, sendo que o grupo familiar
continua detentor da receita havida pela prestação dos serviços. O titular de
cartório é tributado segundo a legislação para Pessoas Físicas e não segundo a
legislação referente às Pessoas Jurídicas de acordo com a lei. Esse deslocamento
da base de cálculo tinha como objetivo a redução do imposto devido pela pessoa
física, aumentando consideravelmente suas despesas dedutíveis na atividade
cartorária. Não foi feita menção ao Parágrafo único do art. 116 do CTN.
concomitância- multa isolada e de ofício.
15. Não houve desconsideração dos atos ou negócios jurídicos, mas de seus
efeitos fiscais devido à forma de organização adotada pelos envolvidos.
16. Não há, portanto, que se falar em nulidade.
Fl. 4385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.436 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729051/2019-22
8
16.1. A concomitância da multa de ofício com a multa isolada, a cobrança da
multa isolada no patamar de 50% e a cobrança da multa ofício no patamar de
150% serão analisados adiante.
Da Glosa do Livro Caixa.
17. Inicialmente, cumpre esclarecer que há previsão legal para que o contribuinte,
que percebe rendimentos do trabalho não-assalariado, deduza da receita
decorrente de sua atividade as despesas de custeio pagas, necessárias à
percepção da receita, além de outras despesas, conforme os artigos 75 e 76 do
Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999), in verbis:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art.
6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não
será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro
(...)
Fl. 4386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.436 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729051/2019-22
9
17.1. Pela leitura dos dispositivos acima transcritos, fica claro que podem ser
deduzidas, além das despesas com remuneração e encargos pagos a terceiros
com vínculo empregatício e os emolumentos pagos a terceiros, as despesas de
custeio da atividade, entendidas como aquelas necessárias à percepção da renda
e à manutenção da fonte produtora.
Contudo, somente podem ser deduzidas a título de Livro Caixa as despesas que,
além de satisfazerem as condições impostas na legislação, forem objeto de
comprovação documental.
Em suma, deve-se ter presente, preliminarmente, os três requisitos cumulativos
para a dedutibilidade das despesas referidas:
a) devem ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora;
b) devem estar escrituradas em Livro Caixa;
c) devem ser comprovadas mediante documentação idônea.
17.2. Então, as despesas pleiteadas pelo sujeito passivo, mesmo que
consideradas, em tese, dedutíveis, devem ser comprovadas, mediante
documentação hábil e idônea, como determina o art. 73 do já citado RIR/1999,
verbis:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
(...)18. O impugnante diz que a empresa D. A Costa Teixeira foi constituída vários
anos antes de entabular qualquer negócio jurídico com ele, pois atuava no ramo
farmacêutico e os sócios procuraram outro ramo de atividade, que surgiu com a
edição da Resolução 9 do Conselho Nacional de Justiça, que consistia no
arquivamento, fotocópia e digitalização de documentos e procedeu a
terceirização dos serviços, pois não possui conhecimento técnico para realizar
digitalização de documentos.
19. O contribuinte se utilizou da empresa D A Costa Teixeira e Cia Ltda para
contratar serviços de digitalização e cópias (quase que mensalmente) sendo que
os valores dispendidos são expressivos e desproporcionais diante do total de
despesas mensais do cartório. Ao analisar as notas fiscais e também os
documentos apresentados pelo contribuinte, verifica-se que não houve a real
comprovação do pagamento dessas despesas, ou seja, não há como aferir se a
transação comercial entre a pessoa física (Sr. João Teixeira - cartório) e a pessoa
jurídica (D A Costa Teixeira e Cia Ltda — empresa de seus familiares) se
concretizou através do efetivo pagamento. E, mesmo se houvesse a efetiva
transferência, torna-se evidente que os preços dos supostos serviços prestados
pela empresa em questão são incompatíveis com a realidade econômica e
financeira das empresas.
Fl. 4387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.436 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729051/2019-22
10
20. Mesmo envolvendo somas elevadas de despesas mensais, não existe um
contrato de prestação de serviços entre o cartório e a empresa D A Costa Teixeira
e Cia Ltda. Isso, aliado ao fato de que trabalhos relacionados à atividade fim
estarem sendo terceirizados(segundo o contribuinte), denota uma certa confusão
laboral entre o cartório e a empresa terceira, além de trazer um risco indesejável
de se alterar substancialmente o fluxo e o ritmo dos trabalhos diários no cartório.
Pelas características das transações havidas, depreende-se que a empresa D A
Costa Teixeira e Cia Ltda, que operava sob a égide do CNAE: 8211-3-00 -"Serviços
combinados de escritório e apoio administrativo", era na verdade um braço
empresarial do cartório que possibilitava a contabilização de notas fiscais de
despesas com valores superestimados, no intuito de reduzir a base de cálculo do
imposto devido.
21. A contabilização de despesas pagas para a empresa terceirizada servia para o
deslocamento da base tributária, que passa a ser uma pessoa jurídica e não uma
pessoa física, sendo que o grupo familiar continua detentor da receita havida pela
prestação dos serviços.
Saliente-se que o titular de cartório é tributado segundo a legislação para Pessoas
Físicas e não segundo a legislação referente às Pessoas Jurídicas de acordo com a
lei. Em tese, esse deslocamento da base de cálculo tinha como objetivo a redução
do imposto devido pela pessoa física, aumentando consideravelmente suas
despesas dedutíveis na atividade cartorária.
22. Quando se analisa a numeração das notas fiscais emitidas (de 90 a 130 -
menos a NF 113), vê-se que foram destinadas, nestes dois anos, apenas para o
referido cartório. Tal fato também se traduz em evidência que demonstra a
inexistência de independência gerencial e financeira da empresa familiar em
relação ao cartório do contribuinte e ainda, que tal empresa foi criada também
com o intuito de se obter vantagem tributária para a pessoa física através do
deslocamento da base de cálculo do imposto para a pessoa jurídica.
23. Esses lançamentos de despesas com a empresa terceirizada D A Costa Teixeira
e Cia Ltda nos Livros caixa de 2014 e 2015 do cartório, se configuram como um
planejamento tributário abusivo. Existia um forte e estreito vínculo de
dependência entre o contratante -pessoa física (Sr. João Teixeira - cartório) e a
empresa fornecedora dos serviços - (D A Costa Teixeira e Cia Ltda — empresa de
seus familiares). Os familiares proprietários da empresa eram também
funcionários do cartório.
24. Diante de tudo que foi exposto entendemos que não assiste razão ao
impugnante e a infração deve ser mantida.
Da Multa de Ofício Qualificada.
25. A norma legal que estabelece a multa de ofício aplicável nos casos em que
restar evidenciado o intuito de dolo e fraude é o artigo 44, § 1o , da Lei 9.430/96,
transcrito abaixo:
Fl. 4388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.436 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729051/2019-22
11
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)I - de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)(...)§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)26.
Já os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, assim definem:
(...)
26.1. Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a
multa de 75%, estabelecida no inciso I do artigo 44, da Lei 9.430/9. Excepciona a
regra a comprovação pela autoridade lançadora da conduta dolosa do
contribuinte no cometimento da infração segundo as definições da Lei 4.502/64.
27. O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, que dispõe ser o crime doloso aquele
em que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A doutrina
decompõe, ainda, o dolo em dois elementos: o cognitivo, que é o conhecimento
do agente do ato ilícito; e o volitivo, que é a vontade de atingir determinado
resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
28. Tendo em vista a intenção do contribuinte em proporcionar a redução do
pagamento de imposto de renda pessoa física, utilizando-se de um planejamento
tributário abusivo, conforme já descrito nos itens 19 a 23, resta, portanto,
demonstrado que a qualificação da multa se faz necessária em função da
constatação, durante o procedimento fiscal, de prática de ação tendente a
modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária
principal, para fins de fugir da tributação. Temos presentes os elementos
intelectual e volitivo. O resultado das práticas é a redução total do imposto
devido, de forma fraudulenta.
Estando perfeitamente caracterizadas as hipóteses previstas nos arts. 71, I, 72 e
73 da Lei n° 4.502/1964 e 2° da Lei n° 8.137/1990.
29. Deve, portanto, ser mantida a qualificação da multa de oficio.
3
RETROATIVIDADE BENIGNA
Entretanto, apesar da improcedência dos argumentos levantados pela recorrente
quanto à multa qualificada, verifica-se que o art. 44 da Lei n. 9.430/96 foi alterado pelo art. 8o da
Lei n. 14.689/23, passando a ter a seguinte redação:
Fl. 4389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.436 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729051/2019-22
12
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I -
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
Como se vê, a alteração legislativa promovida estabelece que a multa qualificada
deverá ser lançada no montante de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício. A multa de 150% passa a ser aplicável
apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no
caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração. É nesse sentido o que determina, inclusive, o
Parecer SEI n. 3950/2023/MF.
Deste modo, deve-se aplicar a retroação da multa da Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o,
VI, reduzindo-a ao percentual de 100% (cem por cento).
4
CONCOMITÂNCIA DE MULTAS
Impende esclarecer que, no presente auto de infração não houve a aplicação de
multa de mora, mas sim de multa de ofício qualificada e a multa isolada.
No que tange à alegação relativa à impossibilidade da concomitância de multas,
aplico a Súmula CARF n. 147:
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Fl. 4390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.436 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729051/2019-22
13
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Deste modo, sendo os fatos geradores posteriores à 2007, impõe-se a exigência da
multa isolada (art. 44, inc. II, alínea “a”, da Lei n. 9.430, de 1996), concomitantemente com a
multa de ofício proporcional (no caso, qualificada), esta, por sua vez, acompanhada do imposto
apurado em decorrência da glosa das deduções indenvidas. Portanto, deve ser mantida a
exigência concomitante das duas multas.

5
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação de caráter confiscatório das multas aplicadas, rejeitar a preliminar e dar-
lhe parcial provimento para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de 100% (cem por
cento).
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 4391
DF CARF MF
Original